Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RUCURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TURISMO. PANDEMIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CARTA DE CRÉDITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores ROMANA COELHO DE ARAUJO, JORGE MADEIRA NOGUEIRA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação dos recorridos a reparação material e moral pelo cancelamento de viagem decorrente da pandemia da Covid-19. A sentença determinou “que os requeridos procedam à emissão de carta de crédito em favor dos autores, no valor de R$ 14.883,01 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), com prazo de validade de doze meses, a contar da disponibilização da carta de crédito, que deverá ocorrer 15 dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor do crédito, a incidir após eventual pedido de cumprimento de sentença”, julgando improcedente o dano moral pleiteado. Em suas razões (ID 49927531) aduz que o transtorno causado pelos recorridos são aptos a configurar dano moral, pois cancelaram a viagem por motivo da pandemia e emitiram o estorno para uso posterior pelos recorrentes, todavia, suspenderam o "chargeback" (estorno) após o cancelamento da compra pelo cartão de crédito, mas em seguida houve novo desconto do valor da compra. Assim, por falha na prestação do serviço o dano moral é devido. Requer a reforma da sentença para que sejam os recorridos condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e que seja deferida a atualização do valor da carta de crédito.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 49927532, 49927533, 49927534 e 49927535). Contrarrazões apresentadas (IDs 49927537 e 52410722).
III – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
IV – O cerne da questão em apreço é a verificação da ocorrência de dano moral decorrente ao cancelamento da carta de crédito emitida pela empresa de viagem.
V – Cumpre destacar que o mérito recursal não inclui a reapreciação do dano material já que a recorrente apenas requer a atualização do valor da carta de crédito. Assim, em que pese o segundo recorrido trazer documentos e questionar o dano material, tal matéria encontra-se preclusa, pois ausente recurso por parte dos requeridos, ora recorridos, em relação a essa matéria. Portanto, deixo de entrar no mérito com relação ao dano material.
VI – Com relação à atualização do valor da carta de crédito a ser disponibilizada ao consumidor, a ausência de previsão de atualização monetária na Lei 14.046/2020 para os casos de agências não afasta a aplicação subsidiária da regra geral da Correção Monetária, especialmente quando transformada em crédito para uso posterior em aquisição de igual produto ou serviço. Isso porque a legislação especial então destinada às vendas de pacotes de turismo não desnaturou a relação consumerista, que exige a recomposição monetária integral ao consumidor, art. 35, III do CDC e o art. 884 do CC. Ademais, a correção monetária é tão somente um critério de atualização da moeda, não se trata de penalidade onerosa ao devedor. (Acórdão 1791333, 07343054620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1756043, 07026846720238070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, devida a correção do valor da carta antes atualizada até o vencimento 23/03/2021.
VII – Na hipótese, a carta de crédito foi cancelada em virtude do "chargeback" (estorno) solicitado perante a instituição financeira responsável e que na fatura de abril de 2020 do cartão de crédito dos autores (ID 49927495) consta que houve tanto o lançamento quanto o estorno dos valores. Restou comprovado que nas faturas de julho e agosto de 2020, estes valores foram novamente cobrados das partes contratantes (IDs 49927513 e 49927512). Portanto, legítimo o cancelamento até que fosse novamente garantido o crédito à empresa recorrida para, então, liberar o crédito da carta aos recorrentes.
VII – No artigo 2o da Lei n. 14.046/2020, em seu §6o ficou estabelecido que: O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022). I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022).
VIII – Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. O pacote turístico adquirido foi cancelado em fevereiro de 2020 próximo à data da viagem por opção dos recorrentes em decorrência da pandemia da COVID-19, período em que todo o planeta ainda se encontrava em uma conjuntura extraordinária, devendo se considerar que restou configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o setor turístico. Os efeitos da crise mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor de pacote turístico, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais. Portanto, ainda que a parte autora tenha demonstrado a dificuldade em solucionar o problema (carta de crédito), as provas elencadas apontam para o aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço, não sendo suficiente para configurar o alegado dano. Destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
XI – Recurso conhecido e provido em parte apenas para deferir a atualização da carta de crédito entre a data do vencimento 23/3/2021 e a nova carta a ser emitida nos termos definidos na sentença, e com base no INPC. Mantendo íntegra os demais termos da sentença.
XII – Condeno a parte recorrente vencida em relação ao dano moral ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honrários, pois ausente recorrente totalmente vencido.
XIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.